Tribunal: CARF
Processo: 13984.721205/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.721205/2011-17
ACÓRDÃO
2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SERGIO ALVES SALDANHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
da ação judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-57.453 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 60 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
04/10, lavrada pela DRF/LAGES/SC em 29/08/2011, decorrente da revisão
efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2010, apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista –
assim discriminada: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 118.334,52, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração da imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(1RRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.919,81.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal lançadora:
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 que suspendeu os efeitos do
Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, os rendimentos recebidos
acumuladamente até 27 de julho de 2010 sujeitam-se ao ajuste anual .
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
3
Os rendimentos referentes à ação trabalhista 2404/1998, da 1a Vara do Trabalho
de Lages/SC, totalizam R$ 115.140,31, sendo:
R$ 115.117,74 - total retirado pelo autor em 05/03/2009, 22/07/2009.
R$ 22,57 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 22/07/2009.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Com base nos
cálculos periciais constantes da ação Trabalhista 2404/1998, constatou-se que
5,34% dos rendimentos são isentos e que 94,66% são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: FGTS. Foram
considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 108.988,51 (R$ 115.140,31
x 94,66%).
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 108.988,51.
No que se refere à ação Trabalhista 00901-2003-007-12-00-1, da 1a Vara do
Trabalho de Lages, conforme informações constantes nos sistemas da RFB, o
contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 9.346,01, em
dezembro de 2009.
Não houve apresentação de recibo dos honorários advocatícios.
- Dedução indevida com dependentes – “Glosa do valor de R$ 1.730,40
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação
da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.”
Assim complementada pela Autoridade Fiscal lançadora:
A contribuinte MARIA HELOISA DE AZEVEDO BATISTA foi indevidamente declarada
como dependente, tendo em vista tratar-se de alimentanda, conforme Autos no
039.04.008480-7 e DIRF transmitida pela fonte pagadora.
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – “da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 15,47. Não tendo apresentado documentos
comprovando retenção de IRRF de CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA,
CNPJ 83.878/0005-89 – Houve erro no preenchimento.
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 29.391,76, acrescido de multa
de ofício, no valor de R$ 22.043,82, além de juros de mora, no valor de R$
4.135,42, calculados até agosto de 2011.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
4
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 2/3 , na qual contesta o
lançamento efetuado, apresentando elementos os quais, no seu entender,
comprovam o direito perquirido.
Alega que:
“....
1 Os valores recebidos pelo contribuinte são referente a 18.06.1995 a maio de
2002, portanto são valores de mais de 9 anos atrás valores estes que tiveram
como conseqüência e ai TOTALMENTE ISENTO DE TRIBUTAÇÃO a correção
monetária e juros num montante bem significativo, o que não resultaria em
possibilidade de tributação, mesmo porque como de direito deveriam ser lançados
mês a mês e somente assim tributados na época o que acarretaria em isenção do
contribuinte.(anexo cópia de decisão judicial favorável ao contribuinte em caso
semelhante.)
2 Quanto aos honorários apresentou no dia 19.08.2011 recibo no valor de R$
5.482,50 e R$ 273,40 e requer seja considerado os valores (cópia novamente
anexo)
3 Quanto a alegação de que a Sra Heloisa de Azevedo Batista foi indevidamente
declarada como dependente no ano da declaração era sim pois é mãe de sua filha
a qual paga pensão, e o fato da Sra. Heloisa ser a responsável pelo recebimento da
pensão alimentícia da filha nada tem a ver se é ou continua sendo sua
companheira e portanto não cabe ao Revisor da Receita avaliar tal situação,
portanto afirma que na data declarada a Sra. Heloisa era sim sua companheira e
dependente, sendo assim requer seja reconsiderado, (anexo certidão de nasc
comprovando a relação de dependência.
4 Não concorda em hipótese nenhuma com os lançamentos tanto do imposto
como o lançamento e afirmação do Revisor de que o contribuinte em tela
SONEGOU OS VALORES RECEBIDOS? Foram sim informados como de
entendimento do contribuinte que lançou os valores em sua declaração como
isentos pois se necessário provara nos anais jurídicos tal fato.
5 Portanto não cabe multa por sonegação de informação ou valores muito menos
o lançamento pelo valor máximo 75% visto que foram declarados e reconhecidos
pelo auditor como HOUVE ERRO DE PREENCHIMENTO as pg 05 de 06 no final da
mesma.
6 O contribuinte se sente impedido e cerceado em sua defesa visto que a multa só
será reduzida se este confessar o débito (multa de oficio passível de dedução ?),
entende o contribuinte que não sonegou valores, e que nada deve a Receita
Federal sendo portanto a notificação injusta diante dos fatos apresentados.
7 Sendo assim é que por força das alegações feitas é que pede que seja cancelada
a notificação 2010/234153937266979 e restituído valores indevidamente retido
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
5
de imposto recolhido em ano bem posterior ao fato gerador desta notificação a
qual pune novamente o contribuinte.”
Apresenta a documentação de fls. 11/19.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Ab initio, cabe destacar que a infração inerente à compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte não foi combatida pelo insurgente, restando,
portanto, incontroversa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de
grandes discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito
administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU
de 14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que,
no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e
não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de
2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
6
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado
pelo contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos
recebidos cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Esclareça-se, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional anteriormente citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório
PGFN no 1/2009, embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do
IRRF sobre rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de
competência, sem, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a
existência de repercussão geral destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela
União que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas
decisões da Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes pela falta de
repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de ordem no
sentido de reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2.331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e
recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência
na apuração do IRRF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei
no 7.713/1988 determinou que, a partir desta data, os rendimentos acumulados
serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4o e 5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por
este motivo, a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os
aludidos rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale
dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos
arts. 37, 38 e 39, do Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no
3.000, de 26/03/1999.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), e levando-se em conta que, no caso em tela, o rendimento foi
recebido acumuladamente no ano-calendário de 2009, correto é considerá-lo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
7
como tributável no exercício financeiro de 2010, submetendo-o à aplicação da
tabela progressiva anual vigente para esse período.
Dessa forma, a despeito das argumentações passivas, sendo válidas as normas
que amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa
abster-se de cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante
o art. 142 do CTN.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, observam-se as disposições dos arts. 55, XIV, 56 e 640, do
RIR/1999, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
...
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Reitere-se que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos
acumuladamente, devem ser tributados no mês do seu recebimento com
incidência de imposto sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiver sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A decisão judicial apresentada em nada socorre ao interessado, pois, ao contrário
do que dá a entender, não é parte de referida ação. Ademais, quanto a decisões
judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em relação às partes
envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao processo
judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346 de 13/10/1997, o que não é a
hipótese tratada no presente processo.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
8
Quanto à comprovação do pagamento de honorários advocatícios, no entender
deste Julgador, os documentos de fls. 13/14 não são hábeis a demonstrar tal fato,
haja vista que o número do processo judicial indicado em tais recibos não se
coaduna com aqueles constantes dos autos, bem como não há identidade dos
respectivos patronos com o signatário dos recibos, não restando demonstrado de
forma clara e inequívoca a correlação entre os recibos e o processo trabalhista do
qual se originaram os rendimentos em análise.
O fato de o sujeito passivo ter lançado os valores omitidos como isentos não
afasta a infração evidenciada, haja vista que deixou de oferecê-los à tributação,
mote que configura a omissão de rendimentos, não caracterizando tal fato mero
erro de preenchimento.
Com relação à alegação de inexistência de má-fé, em que pesem os argumentos
passivos, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação,
pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, por não ter
recebido orientação de terceira pessoa ou até por erros nos Comprovantes de
Rendimentos. Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente,
pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art.
136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Não configura-se cerceamento do direito de defesa a possibilidade de redução de
multa de ofício pela metade quando do pagamento do crédito tributário dentro
do prazo de 30 dias contados da ciência do lançamento, benefício este disposto
em lei, §3o, do art. 44, da Lei 9430/96 c/c o art. 6o da Lei 8.218/91.
Com relação à glosa de dependente, oportuno o destaque da legislação que rege
a matéria.
Dependentes
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nosarts.
4o, §3o, e5o, parágrafo único(Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
........
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
9
[destaquei]
..........
Pretende o insurgente, pelo que se extrai de sua impugnação, que HELOÍSA
AZEVEDO BATISTA configure em sua DAA2010, como dependente, sob a seguinte
alegação: “pois é mãe de sua filha a qual paga pensão, e o fato da Sra. Heloisa ser
a responsável pelo recebimento da pensão alimentícia da filha nada tem a ver se é
ou continua sendo sua companheira e, portanto, não cabe ao Revisor da Receita
avaliar tal situação...”
Equivoca-se o notificado em suas alegações, pois em sendo sua filha recebedora
de pensão alimentícia, conclui-se que os pais sejam separados. E, em sendo
separados, não se revestem da condição de cônjuges ou companheiros, condição
esta necessária para que HELOÍSA seja considerada como sua dependente para
fins de dedução na DIRPF.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 73, sustentando, em apertada síntese:
a) ocorrência da prescrição
b) a dedução de dependente é procedente
c) as despesas com honorários advocatícios devem ser verificadas junto à
declaração do advogado
d) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
e) insurge-se contra a multa de ofício de 75% aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar - prescrição
Em seu recurso, o contribuinte alega nulidade da cobrança por decurso de prazo
durante o contencioso administrativo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
10
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim sendo REJEITO a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que, quanto ao mérito, por
meio do mesmo o recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à forma de incidência
do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, sobre a qual discorro a seguir.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei
7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no artigo 99, caput, do RICARF, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
11
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC (repercussão
geral e recursos repetitivos).
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente da fonte Banco do Brasil,
decorrentes da ação judicial, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Multa de ofício de 75%
Cabe ainda esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, o art.
44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de
lançamento de ofício, de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade
vinculada. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria.

Diligência
Improcedente, logo indeferido, o pedido de realização de perícia na declaração do
advogado para fins de comprovação do pagamento de honorários, uma vez que cabe ao
recorrente a prova do alegado.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.505 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.721205/2011-17
12

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
da ação judicial pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original